Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ABANDONO DE INCAPAZ. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO DO NAC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. REVOGADA A LIMINAR. MAIORIA.
1. O Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados pelo modus operandi dos crimes e pela variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína e LSD) quando do flagrante. Constrangimento ilegal não demonstrado.
3. Ordem denegada; liminar revogada. Maioria.